Tribunal: TJSP
Processo: 9001116-53.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Agravante que participou de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, de forma a tumultuar o ambiente, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Agravante que participou de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, de forma a tumultuar o ambiente, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o agravante. Provas dos autos suficientes a demonstrar a participação do agravante na prática da falta disciplinar. Inocorrência de sanção coletiva. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001116-53.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante RAFAEL
MARACCI MENDES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001116-53.2019.8.26.0637 -Voto no 14334
2
Agravo em Execução no 900116-53.2019.8.26.0637
Comarca de Tupã Vara das Execuções Criminais
Agravante: Rafael Maracci Mendes
Agravado: Ministério Público
Voto no 14334
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PRÁTICA DE FALTA
GRAVE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS
NÃO ACOLHIMENTO
Agravante que
participou de movimento para subverter a ordem ou a
disciplina, de forma a tumultuar o ambiente, caracterizando
falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso I,
da Lei de Execução Penal Não se pode negar valor aos
depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos
são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma
razão para incriminarem injustamente o agravante. Provas
dos autos suficientes a demonstrar a participação do
agravante na prática da falta disciplinar. Inocorrência de
sanção coletiva. Agravo não provido.
Vistos.
Rafael Maracci Mendes interpôs Agravo em
Execução contra a r. decisão do Juízo da Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Tupã, proferida nos autos da execução penal n.o
1.159.594, que homologou a falta disciplinar grave cometida por ele em
30.05.2018, determinando a perda de 1/3 do tempo remido, bem como a
interrupção da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001116-53.2019.8.26.0637 -Voto no 14334
3
progressão de regime a partir da data da falta (fls. 50/vo).
Em sua minuta, o Agravante pugnou pela
absolvição,
alegando,
em
síntese,
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, pleiteou o afastamento ou a redução da perda do
tempo remido para o mínimo legal de um dia e o afastamento da
interrupção da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de
progressão de regime (fls. 52vo/55).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 57/62).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 63).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do Agravo, mantendo-se na íntegra
a r. decisão impugnada (fls. 67/72).
É o relatório.
Consta
ter
sido
instaurado
regular
procedimento disciplinar para apuração de falta grave praticada pelo ora
agravante, em 30.05.2018, durante o cumprimento da pena privativa de
liberdade na Penitenciária “ASP Adriano Aparecido de Pieri” de
Dracena.
Ao final, a autoridade administrativa da
unidade prisional concluiu pela prática de falta disciplinar de natureza
grave, consistente em infração ao disposto no artigo 50, inciso I, da Lei
no 7.210/84, aplicando as sanções de isolamento em cela disciplinar por
30 dias, com suspensão pelo mesmo período dos direitos previstos no
artigo 41, incisos V, X e XV, da Lei no 7.210/84, e rebaixamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001116-53.2019.8.26.0637 -Voto no 14334
4
classificação da conduta carcerária para “má”, com prazo de 12 meses
para reabilitação (fls. 33/43).
Após, sobreveio decisão que reconheceu a
prática de falta disciplinar de natureza grave pelo sentenciado, sendo
declarada a perda de 1/3 do tempo remido, bem como a interrupção da
contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de
regime a partir da data da falta (fls. 50/vo).
Em que pesem as razões apresentadas pela
Defesa, o recurso não comporta provimento, uma vez que, analisando-se
os autos, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo Juízo a
quo.
Com efeito, a prática da falta grave ficou bem
demonstrada em face da prova oral.
O ora agravante negou os fatos, afirmando que
estava jogando bola com alguns sentenciados e não visualizou nenhum
problema no pátio. Segundo o agravante, no dia seguinte, o funcionário
adentrou no raio com algumas matrículas e pediu que os mesmos
juntassem seus pertences, pois seriam transferidos; o funcionário não
soube dizer o porquê de sua transferência. Acrescentou que não
desrespeitou o funcionário ou incitou os outros presos a subverter a
ordem e disciplina (fls. 17).
No entanto, os demais elementos de provas
trazidos aos autos confirmam a prática da falta grave por ele.
Em depoimento seguro, a testemunha Carlos
Henrique da Silva Reis, agente de segurança penitenciária, narrou que
estava observando o período de recreação dos sentenciados quando
notou que, próximo à gaiola de contenção, estava um aglomerado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001116-53.2019.8.26.0637 -Voto no 14334
5
presos, com grande volume de papéis, porém, como havia muitas
pessoas atrapalhando sua visão, não identificou o conteúdo dos
manuscritos. Segundo Carlos, diante disso, ordenou que os sentenciados
que estavam em frente à gaiola saíssem para que tivesse visão sobre o
que os presos estavam fazendo. Relatou que houve negativa dos
sentenciados e, em razão disso, ordenou que todos os presos fossem para
a área de contenção, avisando que seria realizado o procedimento de
recolha dos sentenciados em suas respectivas celas. Sustentou que,
diante disso, o agravante e outros sentenciados dirigiram-se à frente da
gaiola de contenção e iniciaram movimento para subverter a ordem e a
disciplina, dizendo que não retornariam às suas celas e incitando os
demais sentenciados do Pavilhão VII a fazerem o mesmo. Salientou que
alguns sentenciados ainda foram até a cela 02 e tentaram abri-la com o
uso de força. Esclareceu que, neste momento, novamente ordenou que
os sentenciados fossem para contenção e os presos mais uma vez se
negaram e incitaram os demais a não retornarem para as celas (fls. 13).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Oreste da Silva Junior, também agente de segurança
penitenciária, que narrou os fatos à semelhança de seu colega (fls. 14).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
agentes penitenciários, importante ressaltar que na condição de
servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional,
com a observância aos preceitos legais, são merecedores de toda
confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em
contrário, inexistente nos autos.
A esse respeito:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob
garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001116-53.2019.8.26.0637 -Voto no 14334
6
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
agentes estivessem perseguindo o agravante, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.
Verifica-se,
portanto,
que
o
agravante
participou de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, de
forma a tumultuar o ambiente, causando grandes transtornos aos
trabalhos da unidade prisional.
Consigne-se que, no caso em questão, não se
tratou de mera falta do dever de urbanidade frente às autoridades, aos
funcionários e aos presos, mas de efetiva participação de movimento
para subverter a ordem ou disciplina, tudo a evidenciar a violação ao
disposto no artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal.
Frise-se que não há que se falar em violação ao
disposto no artigo 45, § 3o, da LEP, uma vez que não se trata de sanção
coletiva, mas de fato imputado ao agravante, por sua efetiva participação
na prática da falta disciplinar.
A esse respeito: “AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE - VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 50, INCISO VI, C.C. O ARTIGO 39, INCISO II, AMBOS DA LEI DE
EXECUÇÃO PENAL - RECONHECIMENTO. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA
AO DISPOSTO NO ARTIGO 118, § 2o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL

INOCORRÊNCIA. Atendido o princípio do devido processo legal e assegurados o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001116-53.2019.8.26.0637 -Voto no 14334
7
contraditório e ampla defesa, não há se falar em nulidade da decisão por ausência
de oitiva judicial do sentenciado. SANÇÃO COLETIVA
DEMONSTRADA A
PARTICIPAÇAO
DO
AGRAVANTE
EM
CONJUNTO
COM
OUTROS
REEDUCANDOS INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP - EP
9000806-24.2016.8.26.0032, Rel. Willian Campos, 15a Câmara de Direito Criminal,
Julgamento de 23/02/2017, DJe de 01/03/2017).
Portanto, restou configurada a falta disciplinar
de natureza grave, não havendo que se cogitar de sua absolvição.
Por consequência, impõe-se a perda de 1/3 dos
dias remidos, nos termos do artigo 127 da LEP, tal como bem decidiu o
Juízo da Execução.
Importante observar que, conforme a Súmula
Vinculante no 9: “O disposto no artigo 127 da Lei no 7.210/1984 (Lei de
Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não
se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58”; e a
alteração de sua redação, com o advento da Lei no 12.433/2011, apenas
restringiu a quantidade de dias passíveis de remição, não sendo mais
possível a perda integral dos dias a serem remidos pelo condenado,
podendo o Juiz das Execuções Criminais revogar até um terço do tempo
remido. Em outras palavras, a discricionariedade do magistrado não está
na aplicação do disposto no artigo 127 da LEP, mas sim na fração de
perda do tempo remido.
A propósito:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS.
OBRIGATORIEDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A prática
de falta grave pelo reeducando impõe a decretação da perda de até 1/3 (um terço)
dos dias remidos, devendo a expressão "poderá" contida no art. 127 da Lei
n.o 7.210/84, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n.o 12.433/11, ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001116-53.2019.8.26.0637 -Voto no 14334
8
interpretada como verdadeiro poder-dever do Magistrado, ficando no juízo de
discricionariedade do Julgador apenas a fração da perda, que terá como limite
máximo 1/3 (um terço) dos dias remidos. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (STJ AgRg no REsp 1424583/PR, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 03/06/2014, DJe 18/06/2014)
Neste ponto, ressalte-se ainda que a falta grave
cometida recomenda a perda do tempo remido no máximo legal, tendo
em vista a elevada reprovabilidade da conduta, uma vez que não pode
ser admitido que um detento desrespeite servidores, tampouco que
participe de movimento subversivo, promovendo um grande tumulto no
pavilhão, já que referidos comportamentos podem instigar a adesão dos
demais sentenciados, criando ambiente avesso a ordem e a disciplina do
estabelecimento prisional.
Frise-se
que
o
I.
Magistrado
a
quo
fundamentou suficientemente o patamar máximo de quantidade de dias
remidos, levando em conta a gravidade da conduta do reeducando e as
circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada, sendo certo que
fundamentação sucinta não pode ser confundida com ausência de
fundamentação.
Sobre o tema: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE DETERMINAÇÃO DE PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS
MANUTENÇÃO Decisão agravada que, reconhecendo a prática de falta grave,
determinou a perda de 1/3 dos dias remidos Determinação que observou o
disposto nos artigos 57 e 127 da LEP - Motivação sucinta que não pode ser
confundida com falta de fundamentação Precedentes desta Corte nesse sentido.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE REINÍCIO DA CONTAGEM
DE PRAZO Determinado o recálculo da pena para fins de progressão Decisão
mantida. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.”
(TJ/SP EP 7005978-66.2014.8.26.0576, Rel. Cesar Mecchi Morales, 3a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001116-53.2019.8.26.0637 -Voto no 14334
9
de Direito Criminal, Julgamento de 03/03/2015, DJe 04/03/2015)
Assim, não há que se falar em bis in idem, uma
vez que o patamar de quantidade de dias remidos perdidos está sendo
fixado não em razão da gravidade abstrata da falta disciplinar, mas das
circunstâncias concretas em que praticada, reveladoras da necessidade
da perda do tempo remido no máximo legal.
Da mesma forma, quanto à interrupção do
prazo para obtenção de benefícios, observo que o cometimento de falta
grave implica a interrupção do lapso de cumprimento de pena para
progressão de regime e se torna marco inicial para novo lapso, calculado
sobre a pena remanescente.
Tal solução se impõe por força do artigo 118 da
LEP, que prevê, em caso de cometimento de falta grave, a regressão de
regime, e do qual decorre a óbvia e necessária consequência de que,
estando o condenado já em regime fechado, a causa de regressão deverá
gerar, ao menos, o reinício da contagem do tempo para progressão de
regime.
Nesse sentido, já se posicionaram as Cortes
Superiores:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. CONDENADO
FLAGRADO NA POSSE DE UM APARELHO CELULAR SEM CHIP E BATERIA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O PLEITO DE NOVA PROGRESSÃO.
ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/3
PREVISTA NO ART. 127 DA LEP. LIMITE DE REVOGAÇÃO DOS DIAS
REMIDOS. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. [...] 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prática
de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de
progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001116-53.2019.8.26.0637 -Voto no 14334
10
disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear
novamente o referido benefício executório. Precedentes. 3. A Lei 12.433/2011
alterou a redação do art. 127 da LEP para limitar a revogação dos dias remidos à
fração de um terço, mantendo a previsão de reinício da contagem do prazo para a
obtenção de benefícios. A nova lei mais benéfica, portanto, deve retroagir para
beneficiar o condenado, por força do que dispõe o art. 5o, XL, da Constituição
Federal. Recurso ordinário improvido. Ordem concedida de ofício, para que o juízo
da execução limite a perda dos dias remidos em até um terço” (STF
RHC
114.967/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Julgamento de 22/10/2013,
DJe. 06/11/2013 grifo nosso).
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
INTERRUPÇÃO.
PRAZO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. COMUTAÇÃO E
INDULTO. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. DECRETO PRESIDENCIAL. 1. A
prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando
a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o
preenchimento do requisito objetivo. [...]” (STJ REsp 1.364.192/RS, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 17/09/2014).
Aliás, tal entendimento encontra-se cristalizado
na Súmula no 534 do STJ: “A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de
pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.
Solução contrária, aliás, representaria patente
injustiça, na medida em que implicaria maior punição para aqueles que
viessem a praticar faltas graves nos regimes semiaberto e aberto, os
quais, além de serem sancionados com a regressão, estariam obrigados a
cumprir novo lapso da pena no regime mais rigoroso, enquanto aqueles
que já estivessem cumprindo pena em regime fechado não sofreriam
nenhuma dessas consequências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001116-53.2019.8.26.0637 -Voto no 14334
11
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo
em Execução, mantendo integralmente a r. decisão monocrática, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator